Tribunal: TJDFT
Processo: 0730332-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. PROVAS INSUFICIENTES. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa em face de sentença proferida pelo Juízo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, nos autos da Ação Penal instaurada em desfavor do ora apelante, que o condenou como incurso nas penas do artigo 217-A, c/c artigo 61, inciso II, alínea f, ambos do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: i) verificar se há interesse recursal em todos pleitos deduzidos na peça recursal; ii) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para condenar o réu como incurso nas penas disposta no artigo 217-A, c/c artigo 61, inciso II, alínea f, ambos do Código Penal; iii) verificar se o acusado faz jus ao direito de recorrer em liberdade.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Há interesse recursal nas alegações da parte recorrente relacionadas ao direito do réu recorrer em liberdade, vez que tal pleito não foi abordado pelo juízo de origem no comando sentencial. Preliminar rejeitada.
4. A despeito do relevo conferido à palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, não se pode perder de vista que para sancionar criminalmente alguém, é indispensável que exista prova robusta e indubitável de que este alguém tenha efetivamente praticado a conduta descrita no tipo penal. Não há como imputar a prática de um crime a uma pessoa apenas com base em indícios.
5. A tenra idade da então criança quando da alegada ocorrência dos fatos e o considerável lapso temporal transcorrido até a revelação do suposto crime são fatores importantes e, que por isso, não podem ser ignorados na análise das declarações prestadas pela suposta vítima.
6. Não se trata, absolutamente, de dizer que a indigitada vítima tenha agido com a intenção de prejudicar o réu declarando, necessariamente, a ocorrência de fatos mentirosos e, por isso, inexistentes. Trata-se, a bem da verdade, de reconhecer a complexidade do fenômeno de formação, consolidação e recuperação de memórias, especialmente quando estas datam de período da vida referente ao que comumente se denomina de primeira infância.
7. A condenação deve ser fundada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da autoria delitiva por parte do réu deve conduzir à absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e em prestígio ao princípio in dubio pro reo.
8. O Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório (art. 156, do CPP), pois não trouxe elementos capazes de ratificar os fatos descritos na denúncia.
9. Em relação ao pleito relacionado ao direito do réu recorrer em liberdade, tem-se que deve ser acolhido, haja vista que, além do acusado ter respondido o processo em liberdade, as provas produzidas nos autos se mostram insuficientes para a condenação disposta na peça acusatória.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido.